Tribunal: STF
Processo: HC 252121
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIA DE DUAS TESES PLAUSÍVEIS DA ACUSAÇÃO E DEFESA. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS: INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, “C”, CF/88). RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DOS JURADOS. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao  Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 888.526/SP (e-doc. 11).
 
2. Consta dos autos que o paciente, denunciado e pronunciado pelo crime do art. 121, § 2º, incs. IV, do Código Penal, foi absolvido pelo Tribunal do Júri, que reconheceu a materialidade do crime e negou a autoria delitiva (e-doc. 6).

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao dar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, declarou a nulidade do julgamento, por considerar a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que o paciente seja submetido a outro plenário do Júri (e-doc. 12).

4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, sendo a ordem denegada pelo Ministro Relator (e-doc. 2). Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.

5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Aduz que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos. Alega a existência de duas versões nos autos, reconhecida pelo próprio Tribunal de Justiça, e o Conselho de Sentença resolveu acolher a tese defensiva de negativa de autoria. Afirma que a defesa, em plenário, apontou possíveis vícios do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado, e pleiteou a absolvição do paciente, que afirmou a todo tempo sequer conhecer a vítima e que nunca esteve no local dos fatos.

6. Buscar o restabelecimento da sentença absolutória dos jurados. 

É o relatório.

Decido.

7.   O Tribunal do Júri, como todo órgão do Poder Judiciário, tem previsão constitucional, estando inserido no rol dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos —  art. 5º, inc. XXXVIII —, deixando claro ao intérprete a ideia de funcionar o Júri, formado por juízes leigos, como garantia do cidadão contra arbitrariedades das autoridades constituídas, permitindo o julgamento por seus pares. 

8. A Constituição da República assegura, como princípios da instituição do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos.

9. Dessa última previsão constitucional — a soberania dos veredictos — decorre a conclusão de que a decisão coletiva proferida pelos jurados, não pode, no mérito, ser modificada por Juízo ou Tribunal togado. De outra forma, estaria sendo afastada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

10. A respeito da definição de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, tomo de empréstimo as palavras do doutrinador Renato Brasileiro:

“d) decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos: para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a se compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria.
(...)
Lado outro, se 02 (duas) testemunhas são ouvidas em juízo e reconhecem o acusado como o suposto autor dos disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima, ao passo que outros 02 (dois) depoentes confirmam que o acusado estava em uma festa no exato momento em que o crime foi perpetrado, eventual decreto absolutório ou condenatório não deve ser considerado manifestamente contrário à prova dos autos, já que os jurados simplesmente terão aderido a uma das versões apresentadas. Neste caso, por força da soberania dos veredictos, a decisão dos jurados deve ser mantida, sobretudo se considerarmos que os jurados julgam segundo sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos. Assim, optando os jurados, bem ou mal, por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. Logo, existindo prova a sustentar a tese adotada em plenário pelos jurados, não é possível que o Tribunal ad quem desconstitua a escolha dos jurados, procedendo à interpretação que, sob sua ótica, coaduna-se melhor com a hipótese dos autos, sob pena de ferir a soberania dos veredictos. Não por outro motivo, em caso concreto no qual os acusados foram absolvidos pelo Conselho de Sentença, que reconheceu terem eles agido por erro de tipo invencível (CP, art. 20), porquanto imaginaram estar atirando em um animal em vez de nas pessoas que haviam adentrado a sua propriedade, concluiu o STJ terem os jurados optado por uma das versões conflitantes, consubstanciada nos interrogatórios, depoimentos e laudos acostados aos autos, daí por que seria inviável reconhecer a existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Se, todavia, no julgamento de apelação interposta com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, o Tribunal ad quem, apesar de não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, determinar equivocadamente a realização de novo julgamento, será cabível recurso extraordinário, recurso especial ou habeas corpus, a fim de que seja mantida a decisão do Conselho de Sentença, preservando-se a soberania de seus veredictos.” 1

11. Na mesma linha, cito ensinamento elucidativo quanto à excepcionalidade da mitigação do princípio da soberania dos veredictos, que destaca ser essa uma prerrogativa constitucional do Tribunal do Júri, somente afastável em hipóteses restritas e devidamente fundamentadas, quando demonstrada, de forma clara e inequívoca, a total ausência de respaldo probatório à decisão dos jurados:

“Segundo disposto no art. 5º, XXXVIII, da CF/88, um dos fundamentos da soberania dos veredictos do Júri (princípio que não se absolutiza). A própria Constituição de alguma forma se afasta ao que decidido pelo juiz natural (tribunal do júri), admitindo de forma excepcional. É dizer, naquelas situações absolutamente excepcionais, nas quais a decisão dos jurados desbordou de toda prova existente nos autos. Atente-se que isso se dá apenas quando há condenação, mas também absolvição.
Diante das provas colacionadas aos autos, decorre do princípio constitucional que se deve peticionar ao júri a soberania para condenar ou absolver. Frente a esta norma constitucional e ao devido processo legal recursal, somente se pode cogitar a anulação da decisão (e aqui sim também cabível novo julgamento) se a conclusão e o conselho não estiverem amparados por razoável interpretação da prova colacionada aos autos. Essa circunstância é extremamente relevante para a análise do cabimento do recurso. E como se possa admitir o recurso em voga, pois não pode servir para suprimir a análise da soberania popular daquela decisão dos jurados, que, como referido, tem sua soberania garantida constitucionalmente.
A necessidade de relativização do princípio da soberania diante de decisões absurdas e divorciadas de todo razoável amparo nas evidências (sem embargo dos efeitos conexos) se dá com fundamento na ideia de que as oratórias são fundamentais e a evocação de sentimentos pode influenciar diretamente na convicção dos jurados, mesmo que a prova não seja no sentido do resultado da decisão. Independentemente da posição que se tome, favorável ou não à presença ainda do Conselho de Sentença para os crimes dolosos contra a vida, significa que é necessário haver a possibilidade de que decidido, seja pelo tribunal (questão aqui tratada) ou então em hipótese de revisão criminal (art. 621, CPP). Em casos manifestos, absurdos, não poderá prevalecer decisão que contradiga totalmente a prova existente nos autos criminais.
Mas é preciso ter extremo cuidado. Não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente da adoção pelo Júri (pelo seu livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos. Nessas situações, mais difícil será de se falar em admissibilidade de recurso de apelação forte no art. 593, III, d, CPP.”2

12. Nucci, de forma semelhante aos doutrinadores supracitados, ressalta que:

“Decisão manifestamente contrária à prova dos autos: está na hipótese (incomum, mas possível) de o Conselho de Sentença tomar uma decisão que contrarie de forma evidente e absurda os elementos probatórios constantes nos autos. Em tais casos, conforme entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, não se trata de desrespeito à soberania dos veredictos, mas sim de um controle mínimo de juridicidade, compatível com a soberania do Júri e com o devido processo legal.
O Tribunal poderá intervir, anulando o julgamento, quando os veredictos forem absolutamente dissociados da prova dos autos. Quando houver duas teses possíveis, e os jurados optarem por uma delas, ainda que minoritária ou mais frágil sob o ponto de vista probatório, deve prevalecer sua decisão, por força da soberania. Entretanto, quando a tese escolhida for insustentável, diante das provas dos autos, impõe-se a cassação da decisão dos jurados. 
Deve-se considerar que a cautela na aplicação da hipótese prevista no art. 593, III, d, do CPP, quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser redobrada, pois a soberania dos veredictos do Júri é cláusula pétrea, garantida pela Constituição Federal (art. 5º, XXXVIII). Não se deve confundir decisão manifestamente contrária à prova dos autos com decisão que simplesmente adote uma tese defensiva lastreada minimamente em provas constantes nos autos. É essencial, nesse ponto, qualquer juízo de valor deverá ser estritamente vinculado às provas produzidas durante a instrução criminal.”3

13. Estabelecidas essas premissas, passo ao exame do caso concreto.

14. O Tribunal de Justiça, ao concluir que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos, fez ver:

“José Aparecido da Silva, tio da vítima, afirmou na fase policial e na primeira fase do júri que na data dos fatos ouviu uma pessoa bater palmas e chamar por “Toninho”, apelido do ofendido. Saiu para atender as pessoas que estavam à procura do sobrinho, retornou para o interior da residência e ouviu disparos de arma de fogo e alguém gritar “Olha o outro! Olha o outro!”. Ligou para Ademir e comunicou o ocorrido. A vítima não tinha inimigos. Forneceu as características de um dos autores do crime, que pode ver bem, oportunidade em que foi elaborado um retrato falado. A partir de então foram realizadas diligências e o réu foi identificado. Compareceu ao distrito policial, efetuou reconhecimento fotográfico e em seguida reconhecimento pessoal, apontando o réu como o indivíduo que efetuou os disparos de arma de fogo (fls. 70/71, 344/345, 364, 375/376 e 694). 
Em plenário a testemunha voltou a reconhecer o Apelado como um dos autores do crime: ele (testemunha) e o sobrinho Antônio (vítima), a quem era muito ligado, moravam no mesmo quintal. Há cerca de um ano a vítima estava separado de Madalena e morava ali, na casa da genitora. No dia dos fatos atendeu dois homens chamando a vítima no portão da casa, ela saiu e os cumprimentou, já na calçada.Ouviu os dois homens perguntarem se ele era o Antônio, e afirmarem que estavam ali porque houve indicação para aula de capoeira. A vítima esclareceu que não mais dava aulas desse esporte. Quando abria o trinco do portão para sair até a calçada (a casa fica entre quatro e cinco degraus abaixo do nível da rua), viu um dos indivíduos segurar o braço da vítima, sacar uma pistola e efetuar disparos. Ouviu um dos indivíduos dizer “oh o outro, oh o outro, atira no outro”, e por isso jogou-se em cima do cachorro e contra uma parede para tentar se proteger. Saiu do local depois que vizinhos gritaram “eles já foram”, abriu o portão e viu a vítima na calçada, sem vida, atingida por vários disparos de arma de fogo na cabeça e no rosto. Esteve na delegacia, forneceu a descrição dos autores do crime (doze anos depois) e foi encaminhado para fazer o retrato falado, esclarecendo que ficou a dois metros de distância dos autores; que apesar de o fato ter ocorrido no período noturno, o local estava iluminado; um dos agentes usava boné, mas viu o rosto dele perfeitamente; que chamou sua atenção o sinal escuro existente entre as sobrancelhas do agente; pouco tempo depois do retrato falado _19/08/2015_ esteve na delegacia e efetuou reconhecimento fotográfico positivo. Fixou na memória o rosto do agente, e o crime alterou sua vida. No dia 14/10/2015 foi novamente chamado na delegacia e efetuou reconhecimento pessoal positivo, com “toda certeza”; não teve dúvida ou “achismo”. No dia 30/08/2018 esteve na audiência e efetuou reconhecimento pessoal do agente. Exibido o réu em plenário, mais uma vez o reconheceu, dizendo que “embora mais envelhecido, é a mesma pessoa”, esclarecendo que os olhos dele são verdes.
Acrescentou que apesar do desnível da casa com a calçada, foi possível ver a cor dos olhos do agente. Tem conhecimento que os investigadores de polícia localizaram o réu porque ele foi cliente de Madalena. Um dos primos de Antônio foi assassinado há muitos anos em uma cidade do interior, mas ele não tinha ligação ou contato com esse primo. Soube que Madalena esteve na casa da vítima depois dos fatos para saber o motivo pelo qual ele não foi buscar a filha. Depois dos fatos nunca mais teve contato com Madalena e a filha dela. Conversou com outro sobrinho (irmão da vítima), e ele contou que estava na casa ao lado e viu que havia mais uma pessoa do outro lado da rua, embora ele (testemunha) só tenha visualizado os dois indivíduos que ficaram no portão da casa. Ademir (falecido no ano de 2009), que também era seu sobrinho e irmão da vítima, foi policial militar e colaborou com a polícia a fim de desvendar a autoria do crime. Soube que no mesmo dia dos fatos, no final da tarde, os três agentes ocupavam um veículo Fusca, pararam em um bar nas imediações e perguntaram onde era a casa da vítima (gravação audiovisual às fls. 898).
 Ailton Alves Torres _ irmão da vítima _ disse na delegacia de polícia e na primeira fase do júri que no dia dos fatos viu um fusca branco, ocupado por três rapazes, rodando pela região. Viu que eles estacionaram o veículo e voltaram a pé. Achou estranho e entrou na casa de seu amigo para observálos. Da laje pode ver dois desses desconhecidos em frente à casa da vítima. Seu irmão saiu para falar com eles e então surgiu o terceiro indivíduo, que efetuou os disparos de arma de fogo. Disse que todos estavam armados e atiraram. Ligou para seu irmão Ademir, que providenciou socorro (fls. 68/69 e 698).
 Em plenário Ailton afirmou que no dia dos fatos estava na rua, duas casas à frente da casa da vítima, conversando com alguns amigos. Viu um veículo branco ocupado por três pessoas passar devagar na rua, que é sem saída, e retornar. Depois “estranhou” porque viu o mesmo veículo voltar na rua e mais uma vez retornar. Os três indivíduos estacionaram a carro na rua de trás e retornaram a pé, utilizando o escadão que há no final da rua. Resolveu entrar na casa do amigo e da laje da casa pode observar os três indivíduos. Viu que dois deles foram até o portão da casa, a vítima apareceu na calçada e estendeu a mão para cumprimentá-los. O terceiro indivíduo escondeu-se atrás de um carro estacionado do outro lado da rua, saiu de trás do carro de arma em punho e passou a efetuar disparos nas costas da vítima, enquanto os outros dois indivíduos a seguraram. A vítima acabou caindo no solo. Após os diversos disparos de arma de fogo os três indivíduos andaram em sentido ao escadão e pararam para certificar de que a vítima havia morrido. Telefonou para seu irmão Ademir e comunicou sobre os fatos. A viatura da polícia chegou no local, a vítima foi levada para o Hospital Campo Limpo, mas chegou sem vida. Visualizou o tio José Aparecido depois que vizinhos o avisaram que os autores do crime se evadiram. José Aparecido disse que reconheceu um dos agentes por fotografia e depois pessoalmente, com total “convicção”. Não tem condições de efetuar reconhecimento porque estava na laje de uma casa, a certa distância. Acredita que a polícia chegou no réu porque ex-esposa da vítima (Madalena) defendeu clientes que foram soltos, o réu era um deles e foi reconhecido pelo tio. Seu irmão se separou de Madalena por questões financeiras, pois ela dizia que o sustentava, e porque ele não compactuava com o comportamento dela, pois atendia “ladrões” no meio da madrugada. Não tem dúvida de que ela foi a mandante do crime. De todos os irmãos, a vítima era o mais tranquilo. Atualmente ele (testemunha) é policial militar. Certo dia o funcionário de uma seguradora esteve na sua casa, conversou com seu irmão falecido (Ademir) e relatou que havia um seguro de vida em nome da vítima, beneficiando Madalena e a filha. Foi realizado exame grafotécnico no documento de contratação do seguro e constatado que a assinatura não era da vítima. Soube que uma pessoa se passou pela vítima e registrou boletim de extravio de documentos, e que utilizando esse B.O. Madalena deu entrada no pedido do prêmio do seguro de vida da vítima. Logo após o homicídio Madalena esteve na rua da casa local dos fatos e passou a questionar sobre a existência de câmera de monitoramento e a presença de testemunha. Após os fatos o proprietário de um bar nas imediações contou que três indivíduos ocupando um veículo pararam no bar para tomarem pinga, um deles conversou ao telefone com uma mulher, e depois ouviu esse indivíduo dizer aos demais “oh, a prima confirmou que é lá no final mesmo” (gravação audiovisual às fls. 898). 
Pois bem.
 O crime ocorreu no dia 03 de abril de 2003. Naquela época, mais precisamente no dia 09 de fevereiro de 2004, a testemunha presencial José Aparecido compareceu na delegacia de polícia e contou como se deram os fatos (fls. 70/71).  
No dia 16 de julho de 2015 _ ou seja, transcorrido mais de doze anos dos fatos _ José Aparecido retornou à delegacia e descreveu assim um dos autores dos disparos: indivíduo “de cor branca, idade aproximada 25/27 anos, altura aproximada 1,70cm, magro, olhos castanhos, usando cavanhaque e boné” (fls. 344/345), e forneceu descrição para elaboração de retrato falado (fls. 346/348). 
A policial efetuou diligência com base no retrato falado e nas informações obtidas, identificando o Apelado (vulgo “Totó”), que “possui diversas passagens, entre elas (2) duas pelo crime de Homicídio. O crime cometido no dia 17/10/2002, no município de Embu-Guaçu/SP, Inquérito Policial nº 454/2002, tendo como vítimas Daniel Oliveira da Silva e Joel A Silva, o suspeito “Totó” foi defendido pela advogada Madalena Morais Nunes Reis, ex-mulher da vítima, assim como no Inquérito Policial 271/2009 (Flagrante de Tráfico de Entorpecentes), também no município de Embu-Guaçu/SP, conforme pesquisa realizada junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fls. 351/353). 
Exibida a fotografia do Apelado, José Aparecido o reconheceu como um dos autores do crime, esclarecendo que ele chegou na residência chamando pela vítima e depois efetuou os disparos de arma de fogo contra ela (auto de reconhecimento fotográfico positivo de fls. 364). Menos de um mês depois José Aparecido reconheceu o Apelado pessoalmente (fls. 375/376).
No decorrer da instrução _ no dia 30 de agosto de 2018_ a testemunha presencial manteve a afirmação de que o Apelado foi um dos autores do crime, e novamente o reconheceu pessoalmente (fls. 694), tornando a reconhecê-lo quando do julgamento em plenário. 
O Apelado tem a seu favor o tempo decorrido entre as datas do crime e do primeiro reconhecimento realizado na fase policial (fotográfico), o fato de sempre ter negado participação e a ausência do sinal característico na testa, apontado pela testemunha. Por outro lado, impressiona a certeza revelada pela testemunha presencial, que sempre descreveu os fatos e as circunstâncias da mesma forma, em todas as ocasiões apontando o Apelado como um dos autores do homicídio; a fraude havida na contratação do seguro de vida em favor da vítima, no qual Madalena e a filha figuraram como beneficiárias; as desavenças entre a vítima e Madalena; e o fato de esta atuar na defesa do Apelado em diversas ações penais, inclusive por acusações da prática de homicídios.
Há duas versões nos autos, mas ao menos no exame que faço do conjunto probatório a acusatória prepondera sobre a defensiva, conclusão que aconselha a realização de novo julgamento, porque deixa entrever que a decisão dos jurados pode ter contrariado de forma manifesta a prova dos autos. E digo pode para não influenciar os jurados quando forem instados a proferir nova decisão. (e-doc. 12, p. 3-6)

15.  No Superior Tribunal de Justiça, foi mantida a conclusão do Tribunal de origem, reconhecendo-se a possibilidade de mitigação do princípio da soberania dos veredictos. Assentou-se, ainda, que eventual desconstituição do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via eleita. (e-doc. 11).

16. Pois bem. Da leitura do acórdão proferido no julgamento da apelação, salta aos olhos a ilegalidade cometida, uma vez que restou reconhecida a existência de duas versões dos fatos — uma apresentada pela defesa e outra pela acusação. Ainda assim, o Tribunal de Justiça, em afronta às normas que regem a matéria, especialmente à soberania dos veredictos prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, entendeu ser mais plausível e consistente a versão acusatória, substituindo indevidamente a decisão do Conselho de Sentença.

17. Observa-se que a acusação fundamentou a imputação da autoria nos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados por testemunha ocular, este último confirmado em juízo, bem como no fato de o paciente ter sido representado, em outros processos criminais, pela advogada e ex-mulher da vítima, apontada como mandante do crime. 

18. No entanto, conforme os autos, os fatos ocorreram em 2003, tendo o retrato falado sido elaborado apenas em 2015, ou seja, 12 anos após os acontecimentos. Somente após a confecção do retrato, a fotografia do paciente foi apresentada à testemunha, que o reconheceu de forma imediata, ato que ensejou o reconhecimento pessoal. Reforçou a tese defensiva de ausência de comprovação da autoria, além da questionável legitimidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados, o fato de a vítima ter, inicialmente, descrito um sinal característico na testa do autor do crime — traço esse inexistente.

19. Ora, se havia duas versões plausíveis, como expressamente reconhecido pelo Tribunal de Justiça, é evidente que não se pode falar em decisão “manifestamente” contrária à prova dos autos. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não implica imutabilidade absoluta, mas tampouco autoriza a substituição da opção dos jurados por outra versão considerada mais ou menos respaldada no conjunto probatório.

20. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, “d”), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar” (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04.2015). Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art. 5º, XXXVIII, c e d, CF/88). 4. Agravo Regimental desprovido.”
(ARE nº 1.280.954-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 10/01/2022; grifos acrescidos.)

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 593, III, D). INOCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Decisão dos jurados, os quais, após apreciarem as teses esposadas em Plenário, optam pela absolvição do réu. 2. Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. Ordem concedida, para anular o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que reformara a sentença absolutória.”
(HC nº 83.961/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Primeira Turma, j. 09/03/2004, p. 30/04/2004; grifos acrescidos.)

“Constitucional, Penal e Processo Penal. Habeas Corpus. Tribunal do Júri. Homicídio duplamente qualificado, lesão corporal agravada pela violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo – artigos 121, § 2º, incisos I e IV, 129, § 9º, ambos do Código Penal, e 12 da Lei 10.826/03. Absolvição. Apelação da acusação provida sob o fundamento de contrariedade à prova dos autos. Existência de duas versões plausíveis. Afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal). Apelação fundada no art. 593, III, d, do CPP. Precedentes. 1. A soberania dos veredictos do tribunal do júri, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal resta afrontada quando o acórdão da apelação interposta com fundamento no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP acolhe a tese de contrariedade à prova dos autos, prestigiando uma das vertentes verossímeis, in casu a da acusação em detrimento da defensiva sufragada pelo conselho de sentença (HC 75.072, Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 27/06/1997; HC 83.691, Primeira Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 23/04/2004; HC 83.302, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/05/2004; HC 82.447, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 27/06/2003; HC 80.115, Segunda Turma, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 23/05/2000). 2. (...) 3. In casu, diversamente do que afirmado no voto condutor do acórdão da apelação, há, sim, duas vertentes probatórias sustentáveis, a da defesa, consistente em inquirições de duas testemunhas no sentido da ausência de autoria, e a da acusação, de igual modo sustentada por testemunhas cujas versões o Tribunal afirmou mais consistentes, em detrimento da negativa de autoria sufragada pelo Conselho de Sentença e respaldada, reiteradamente, pelo Ministério Público estadual, ao opinar no recurso da apelação e nos embargos de declaração decorrentes do acórdão nele proferido, e também pela manifestação do Ministério Público Federal nestes autos, in verbis: “Há, portanto, além do depoimento do réu, outros elementos capazes de embasar o juízo absolutório firmado pelos jurados. De fato, não poderia o tribunal de origem deliberar sobre quais depoimentos seriam idôneos para formação do convencimento dos jurados. Isso porque cabe ao Conselho de Sentença, e apenas a ele, avaliar a consistência de cada elemento de convicção, examinar eventuais contradições, e, ao final, decidir. Se há lastro probatório, mínimo que seja, a sustentar a versão acolhida pelo júri, esta não pode ser afastada pela instância revisora, ao reavaliar a prova sob sua perspectiva”. 4. Destarte, ressaindo nítida a existência de duas versões plausíveis do fato, não é dado ao Tribunal de Justiça proceder a exame técnico e exauriente das provas para, alfim, escolher a vertente probatória que melhor se ajusta a sua convicção, afastando a versão escolhida pelo conselho de sentença, que, como é cediço, julga ex conscientia. 5. (...). 6. Habeas corpus não conhecido; ordem concedida, de ofício, em consonância com o parecer ministerial, para anular o acórdão proferido no recurso de apelação e, via de consequência, restabelecer a sentença absolutória.
(HC nº 126.516/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/05/2015, p. 15/06/2015)

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI. ACOLHIMENTO DE TESE DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. Decisão dos jurados que acolheu a tese